Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700367-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANI MARIA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANI MARIA DOURADO em face de decisão proferida nos autos do processo 0713501-91.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL. A parte agravante narra sobre seu quadro de saúde, discorre sobre a urgência do procedimento cirúrgico e pugna pela realização dele. Afirma estarem presentes o requisitos para concessão da liminar, como o periculum in mora e o fumus boni iuris. Requer a antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal a realizar a cirurgia de Tireoidectomia Total no prazo de 10 dias. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Dos relatórios médicos (ID 118099623,118099624,118099625 e 118099626) acostado aos autos originários, possível extrair que a paciente é portadora de nódulo tireoidiano suspeito para malignidade, que está na fila de cirurgias do HBDF e que foi encaminhada para avaliação da equipe de cirurgia para realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. No entanto, não consta qualquer risco de óbito em razão da falta de tratamento imediato. Como afirma o documento dos autos originários (ID 118099627), o risco é de agravamento do estado de saúde da paciente. Acontece que, para concessão de liminares, deve-se impor a excepcionalidade, sob pena de lesão ao princípio da isonomia. Leva-se em consideração que existem pacientes com a mesma necessidade da parte agravante, mas que, em razão do não tratamento imediato, possui risco de óbito ou outros problemas tão severos quanto, enquanto que a paciente ainda não corre este risco. Os processos no juizado especial são céleres e, ausente qualquer motivo que justifique a concessão de liminar por não poder esperar o julgamento pelo colegiado, também é ausente a razão para concessão da liminar. Assim, nesta primeira análise, o pedido da parte agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação e é irreversível. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 15:25:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator